Tribunal: TJPA
Processo: 0810829-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810829-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ERICK WILLIAM SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810829-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: ERICK WILLIAM SOUSA DA SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed de Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória (proc. nº 0800738-93.2025.8.14.0201), determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 300.034,90 por suposto descumprimento de ordem liminar anterior que havia determinado o custeio integral de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão liminar proferida na origem foi efetivamente cumprida pela operadora de saúde agravante, de modo a afastar a determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD, à luz da documentação apresentada e da ausência de prova inequívoca de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora agravante apresenta documentação que demonstra o cumprimento integral da liminar, incluindo autorização do procedimento, fornecimento dos materiais e indicação de profissional habilitado, bem como laudo técnico atestando a compatibilidade da prótese ofertada com a originalmente prescrita.

A alegação genérica de descumprimento, sem impugnação específica do laudo técnico ou produção de prova em contraditório, não autoriza a aplicação imediata de medidas constritivas de natureza patrimonial, sendo indispensável a prévia instrução probatória.

O bloqueio judicial de montante elevado, sem comprovação clara de inadimplemento, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de implicar risco de prejuízo à continuidade dos serviços prestados pela operadora, caracterizando o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo.

A divergência sobre a marca da prótese fornecida não configura, de plano, descumprimento da decisão judicial, sendo matéria técnica que demanda produção de prova pericial, a ser oportunamente examinada no juízo de origem.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que medidas coercitivas de natureza pecuniária só devem ser adotadas após a devida comprovação do descumprimento da ordem judicial, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imposição de bloqueio judicial por suposto descumprimento de ordem liminar exige prova inequívoca da inexecução da obrigação, não sendo admissível diante da controvérsia técnica e da documentação que indica cumprimento da medida.

A divergência quanto à marca de prótese médica fornecida, desacompanhada de prova pericial, não configura, por si só, inadimplemento da obrigação imposta judicialmente.

O bloqueio de valores em sede de tutela provisória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo vedado quando ausente o perigo de dano ou a demonstração de inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 10000220262117001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 11.05.2022;TJPR, AI 0059175-64.2024.8.16.0000, Rel. Des. Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 20.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos do processo nº 0800738-93.2025.8.14.0201, que deferiu tutela provisória para determinar o custeio de cirurgia pelo plano de saúde, e, posteriormente, diante de alegado descumprimento, determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 300.034,90.

A decisão agravada aduz que não houve efetiva comprovação do cumprimento da liminar, consistindo a ordem judicial em autorizar, fornecer materiais e custear integralmente o procedimento cirúrgico, tudo no prazo de cinco dias, sob pena de multa. Conforme certidão juntada aos autos, o bloqueio foi efetivado via SISBAJUD.

Inconformada com a decisão do juízo de origem, a ré interpôs o presente recurso. Nas razões recursais (ID 27251727), a agravante alega, em resumo: que cumpriu integralmente a decisão liminar, tendo autorizado o procedimento, disponibilizado os materiais solicitados e indicado médico para a realização da cirurgia, conforme comprovantes e laudos anexados; que o autor não teria se oposto formalmente ao cumprimento, limitando-se a alegações genéricas de que o material não corresponderia ao requerido, mesmo diante da apresentação de laudo técnico que atesta a compatibilidade entre os dispositivos ofertados e os originalmente prescritos; que não houve impugnação do laudo pericial pela parte autora, tampouco demonstração de que o material entregue fosse inadequado; que a decisão agravada é contraditória e desprovida de fundamentação adequada, tendo desconsiderado os documentos apresentados e determinado bloqueio de valor já coberto pela operadora, o que configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; que o bloqueio, além de injustificado, impõe risco de dano irreversível à agravante, justificando a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base no art. 1.019, I, do CPC.

Dessa forma, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela revogação da decisão agravada, com o consequente desbloqueio do valor constrito.

Deferido o efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 23214067.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 27946865.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida anteriormente.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que deferiu o pedido de bloqueio dos valores concernentes à realização da cirurgia, bem como ao fornecimento do material necessário ao procedimento cirúrgico, qual seja a prótese de ATM Mandíbula estendida Esquerda TMJ CONCEPTS.

Após análise dos autos, entendo que assiste razão à agravante.

Compulsando os autos, constato que a operadora agravante apresentou documentação comprobatória da autorização do procedimento cirúrgico, da disponibilização dos insumos exigidos e da confecção da prótese necessária ao tratamento (ATM Mandíbula estendida Esquerda TMJ CONCEPTS), tendo inclusive juntado laudo técnico atestando a compatibilidade funcional da prótese ofertada com aquela originalmente prescrita, bem como declaração médica quanto à aptidão do profissional indicado para a realização da cirurgia (ID 27251731).

Neste contexto, verifico que a decisão liminar de primeiro grau foi efetivamente cumprida pela operadora agravante, de modo que a determinação de bloqueio de valores se mostra indevida e desproporcional, sobretudo diante da ausência de demonstração inequívoca de inexecução da obrigação, circunstância que, além de violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe gravame indevido à operadora, notadamente diante do elevado montante constrito (R$ 300.034,90).

Salienta-se que a divergência relativa à marca da prótese fornecida não tem, por si só, o condão de configurar descumprimento da ordem judicial, sobretudo diante da inexistência de prova técnica produzida em contraditório que ateste a inadequação do material ofertado. A propósito, não houve demonstração de que a prótese fornecida inviabilizaria o sucesso do procedimento.

Entendo, assim, que a eventual discussão sobre a adequação ou não da prótese ofertada deve ser analisada no curso da instrução probatória da demanda originária, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, podendo inclusive ser determinada a realização de perícia médica especializada, se assim entender o juízo processante, a fim de elucidar tecnicamente a controvérsia.

Por outro lado, a manutenção da ordem de bloqueio de valores, além de indevida neste estágio processual, enseja risco concreto de prejuízo à continuidade das atividades essenciais da operadora de saúde, o que configura o
periculum in mora
apto a justificar a concessão do efeito suspensivo, como já deferido em sede de decisão monocrática.

Assim, entendo que o bloqueio dos valores neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, eis que não está comprovado a falha no serviço prestado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 294 E 300 DO CPC - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E ANTECIPAÇÃO DE MONTANTE PECUNIÁRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Ausentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art . 300 do CPC/15), notadamente a probabilidade do direito invocado pelo autor quanto à imprudência/imperícia da parte ré na prestação de seus serviços odontológicos, impossível a concessão da liminar, diante da evidente necessidade da dilação probatória - É inconteste a necessidade da produção de prova pericial prévia para apurar eventual falha na prestação de serviços odontológicos, possibilitando ao autor realizar, posteriormente, eventual tratamento que repute necessário à melhora de seu estado de saúde.

(TJ-MG - AI: 10000220262117001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS . PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA CUSTEIO DE NOVO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO E/OU DETERMINAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL COM IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA PROBABILIDADE DO DIREITO . DECISÃO SINGULAR MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PR 00591756420248160000 Cascavel, Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 20/10/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024)

Assim, considerando o cumprimento da decisão liminar originária, a ausência de prova inequívoca de descumprimento e o risco de lesão grave e de difícil reparação, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o consequente desbloqueio dos valores constritos.

Ressalto que a operadora de plano de saúde não detém discricionariedade absoluta para eleger, unilateralmente, o material/protése a ser utilizado, devendo observar a prescrição do médico assistente, sobretudo quando se tratar de insumo indispensável ao adequado resultado terapêutico, sob pena de indevida interferência na conduta clínica.

Todavia, havendo alternativas equivalentes, com a mesma finalidade, eficácia e segurança devidamente demonstradas por prova técnica idônea, e optando o beneficiário por prótese de custo significativamente superior sem comprovação de imprescindibilidade clínica exclusiva, admite-se, em tese, a limitação do custeio ao valor correspondente ao material equivalente coberto, ficando a diferença de preço a cargo do consumidor, caso este mantenha a opção pela prótese mais onerosa.

Acrescento, por oportuno, que nada impede que o juízo de origem, após a regular instrução probatória e diante de eventual constatação técnica de que somente a prótese originalmente indicada pelo médico assistente é adequada ao tratamento do agravado, determine o cumprimento específico da decisão liminar, inclusive com aplicação de multa e demais medidas coercitivas cabíveis em caso de descumprimento injustificado. Trata-se de prerrogativa do juízo de primeiro grau, desde que observadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e com amparo em prova técnica robusta.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão agravada que determinou o bloqueio judicial da quantia de R$ 300.034,90,

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026